Tribunal: TJPA
Processo: 0800731-86.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800731-86.2021.8.14.0025

APELANTE: OTON MONTEIRO PEREIRA GUJAJARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DE POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. REDOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em regime fechado, em razão da apreensão de 109 porções de crack, 30 porções de maconha e balança de precisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição ou desclassificação para uso próprio; (ii) verificar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iii) analisar se a pena de multa pode ser excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram ter avistado o réu em atitude suspeita, correndo e desfazendo-se de pochete contendo mais de 100 porções de droga.

2. A palavra de policial responsável pela prisão constitui prova idônea quando harmônica com demais elementos e colhida sob contraditório, não havendo elementos que demonstrem impropério policial.

3. O tráfico, como crime de ação múltipla, consuma-se com trazer consigo ou guardar, independentemente de prova de comercialização efetiva, sendo inviável desclassificação para uso próprio.

4. O art. 42 da Lei 11.343/2006 confere preponderância à natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do CP na fixação da pena-base.

5. A natureza da droga (crack e maconha), a diversidade de substâncias e a quantidade significativa (109 porções de crack e 30 de maconha) justificam pena-base acima do mínimo legal.

6. A pena de multa é cominada cumulativamente com a privativa de liberdade, sendo vedada sua exclusão ou conversão sob pena de violação ao princípio da legalidade.

7. Eventual pedido de isenção ou suspensão da multa por incapacidade financeira deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O crime de tráfico de drogas consuma-se com trazer consigo ou guardar, sendo delito de ação múltipla que prescinde de prova de comercialização efetiva.

2. O art. 42 da Lei 11.343/2006 confere preponderância à natureza e quantidade da droga sobre as circunstâncias do art. 59 do CP, autorizando pena-base acima do mínimo quando significativa a quantidade e nociva a natureza da substância.

3. A diversidade de drogas apreendidas (crack e maconha) e a quantidade expressiva (mais de 100 porções) constituem circunstâncias judiciais negativas que justificam exasperação da pena-base.

4. A pena de multa é cominada cumulativamente com a privativa de liberdade no tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/2006, sendo vedada sua exclusão sob pena de violação ao princípio da legalidade.

5. Eventual pedido de isenção ou suspensão da pena de multa por incapacidade financeira deve ser formulado ao Juízo da Execução Penal, não sendo matéria de cognição em apelação.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 42 e 43; CP, arts. 59 e 68; CPP, arts. 155 e 386, VII; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27/10/2021; STJ, AgRg no Ag no REsp 1675160/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 20/02/2018; TJCE, APL: 00035771020138060059 CE, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, 3ª Câmara Criminal, j. 29/11/2016; STJ, Súmula 7.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Oton Monteiro Pereira
,
objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e ao pagamento de 672 dias-multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, haja vista o apelante ser reincidente.

Narra a denúncia, de ID 26292975, de forma sintética,
que no dia 31/08/2021, por volta das 11h 30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo Bairro Piscinão, cidade de Itupiranga, quando avistaram três indivíduos correndo em atitude suspeita, ocasião em que deram ordem de parada, a qual não foi obedecida. Os policiais militares então saíram ao encalço dos indivíduos, momento em que apelante, OTON MONTEIRO PEREIRA GUAJAJARA, se desfez de uma pochete que carregava, a qual foi apreendida pelos policiais e logo em seguida detido o denunciado, sendo encontrado dentro da sua pochete 30 petecas de uma substância que aparentava ser maconha, 109 petecas de uma substância que aparentava ser crack, 01 porção de cinco gramas e uma balança de precisão, conforme auto de apreensão dos autos.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
, ID 26293057
,
postula a defesa, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não possui o réu condições para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No mérito
, requer a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, já que não ficou comprovado nos autos que o denunciado seria efetivamente um vendedor de entorpecentes, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em estudo, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a constante no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo, por entender que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, procedendo também a desconsideração da pena em pagamento em dias multa, ou que esta seja aplicada em seu mínimo permitido, que é de 10 dias multa.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

requer que seja dado improvimento ao recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, a douta Procurador de Justiça, Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A Defesa do apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que o recorrente não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e ao de sua família.

Defiro o pedido, tendo em vista constar do recurso a afirmação do recorrente de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, nos termos do artigo 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída, já que não ficou comprovado nos autos que o denunciado seria efetivamente um vendedor de entorpecentes, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
ao caso em estudo, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que a conduta seja desclassificada para a constante no art. 28 da Lei de Drogas, tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida.

Tal pretensão não merece acolhida.

Apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao apelante, tendo
os policiais militares,
WILLIE ROCHA MOURA, ALDEMIR GONÇALVES TORRES e BRUNO SOUZA DAMACENA
, em seus depoimentos em juízo, mídia dos autos, confirmado todos os termos da denúncia acusatória,
esclarecendo que a guarnição em que estavam procedia ronda no local quando perceberam que o acusado e mais dois elementos passaram a correr quando avistaram os declarantes; que um dos indivíduos jogo uma bolsa enquanto corria; que esse indivíduo era o ora apelante; que os declarantes conseguiram intercepta-lo; que foi encontrado com ele mais de cem porções de material entorpecente; que após essa ocorrência que culminou na prisão do réu, este foi preso outras vezes pelo mesmo delito de tráfico de drogas; que o recorrente e conhecido como faccionado e que inclusive teria sido mandante de um estupro que ocorreu na cidade.

O recorrente, em seu depoimento junto ao juízo da causa, negou que estivesse traficando drogas, alegando que nada tinha a ver com o ocorrido e que a droga encontrada pertenceria a outa pessoa.

Ora, apesar de negar o denunciado a autoria do crime que lhe está sendo imputado, entendo que essa autoria encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou trazer consigo
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito, transportar,

trazer consigo
,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer pretensão desclassificatória, já que o tráfico de drogas foi devidamente comprovado nos autos.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo, por entender que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, procedendo também a desconsideração da pena em pagamento em dias multa, ou que esta seja aplicada em seu mínimo permitido, que é de 10 dias multa.

A dosimetria procedida pelo magistrado a quo se deu nos seguintes termos, conforme ID 26293052:

“
III.1.1. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Culpabilidade
em grau normal, pois as provas dos autos não revelaram intensidade de dolo acima da média.

Os
antecedentes criminais
são favoráveis, pois inobstante registre uma condenação transitada em julgado por fato anterior, esta será utilizada na segunda fase por configurar reincidência.

Conduta social
considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

Personalidade
reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do
in dubio pro reo
).

O
motivo do crime
deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria
bis in idem
.
[2]

As
circunstâncias do delito
são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que esta tenha agido com frieza, insensibilidade e audácia acima da média.

Quanto às
consequências do delito em relação à vítima
, devem ser consideradas favoráveis ao réu, já que não há informação exata nos autos de quanto tempo comercializava droga e nem quantas pessoas foram atingidas pela conduta ilícita.

A
vítima
(sociedade) não contribuiu para a realização da conduta ilícita
[3]
.

Por fim, no tocante à
circunstância específica prevista no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga
)
, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de bis in idem, caso a mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) seja utilizada na primeira e na terceira fases da dosimetria, mas admitiu que tal circunstância pode ser avaliada em qualquer delas (desde que apenas em uma). Assim sendo, entendo que, nos casos em que não se encontra presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser valoradas na primeira fase da dosimetria. Por outro lado, presente a causa de diminuição em comento, a quantidade e a natureza da droga devem ser levadas em consideração apenas na terceira fase, para fins de estabelecimento do quantum de redução da pena, pois, caso contrário, conforme reconheceu o próprio Supremo Tribunal Federal, "o julgador ficaria limitado a aplicar, indistintamente, a maior fração a todos os condenados que fizessem jus à redução, a acarretar uma uniformidade de apenamento, em flagrante violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade, da legalidade, da motivação e da individualização da pena
[4]
". No caso dos autos, portanto, analiso esta circunstância na primeira fase, pois não vislumbro aplicabilidade da causa de redução de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, eis que a acusada é reincidente

A natureza/quantidade do material entorpecente encontrado em poder do acusado (CRACK E MACONHA) denota alto poder lesivo e viciante, especialmente se comparada com outras drogas ilícitas, razão pela qual considero tal elemento desfavorável relativamente à vetorial natureza/quantidade e fixo a
pena base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
..

(...)”

Analisando esta tese esposada, entendo que a dosimetria constante acima foi formulada dentro de todos os parâmetros legais vigentes, já que a pena base foi imposta em apenas 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, ou seja, um pouco acima do mínimo permitido, em virtude da natureza e quantidade de droga apreendida serem consideradas fora do padrão necessário para sua desconsideração.

O art. 42, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

A natureza da droga (cocaína e maconha) e sua quantidade é considerada um fator de
alta nocividade e periculosidade social
, o que a qualifica como uma circunstância judicial negativa, na primeira fase da dosimetria (pena-base) no tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), sendo a cocaína frequentemente valorada com maior rigor do que outras drogas, que unido diversidade de drogas (cocaína e maconha) bem como a quantidade significativa da material entorpecente, é motivo suficiente para elevar a pena base além de seu mínimo permitido.

Nesse sentido:

“
Na presente hipótese, não assiste razão a parte agravante porque de fato é a hipótese de se exasperar a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida em poder do réu (59,2 g de cocaína), segundo estabelecido pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/06 e art. 59 do Código Penal. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no Ag no REsp 1675160/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018).

No que se refere a requerida desconsideração da pena de pagamento em dias multa, vejo também que tal pretensão não se mostra possível,
por não possuir esta qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa “isenção”, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução, ademais, o art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre o valor mínima e máxima de cada dias-multa.

No caso em apreço, o valor do dia multa foi aplicado um pouco só acima de seu mínimo permitido, não sendo possível a sua exclusão da decisão combatida.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes precedentes:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A acusada requer a exclusão da pena de multa, sob o argumento de que não tem condições financeiras de pagá-la.

2.
Não é possível a exclusão da pena de multa uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade. Eventual pedido de isenção ou de suspensão deverá ser formulado e examinado pelo Juízo da Execução
.

3. O art. 43 do Lei 11.343/06 já dispõe sobre a quantidade mínima e máxima de dias-multa para cada tipo penal.

No caso em apreço, o valor do dia-multa foi aplicado na menor fração e no menor número de dias-multa previsto no art. 33, não sendo possível a sua redução.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.”
Grifei

(TJ-CE - APL: 00035771020138060059 CE 0003577-10.2013.8.06.0059, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida in totum, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026